Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET – INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3. In casu, narra a autora que é advogada autônoma, que possui filha em idade escolar, e que, em decorrência da pandemia causada pelo Corona Vírus, contratou os serviços de internet da ré para acompanhar os processos em que é patrona e para permitir que sua filha assistisse aulas on line. Relata que, após dois meses de contrato, os serviços foram interrompidos e, mesmo depois de inúmeras reclamações, os serviços não foram restabelecidos, o que lhe causou imenso transtorno. Relata que contratou outra operadora e solicitou a rescisão do contrato ante a falha na prestação dos serviços, mas que foi cobrada multa pelo cancelamento antecipado. Requer a condenação do réu na obrigação de cancelar a cobrança da multa e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido somente para condenar o réu na obrigação de rescindir o contrato de internet sem a cobrança de multa pela rescisão antes do final do prazo de permanência, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de prestação de serviços de internet com o réu em 26/03/2020 e que, em 26/05/2020, os serviços foram interrompidos em decorrência de “problema massivo na rede externa” (ID 19955580 - Pág. 15/16 e 18). Entretanto, apesar das alegações da ré de que o problema foi solucionado em 27/05/2020, os documentos juntados pela autora indicam a espera de técnico para resolução do problema nos dias 28/05/2020, 30/05/2020, 01/06/2020, restando claro que a regularização dos serviços não tinha ocorrido e que houve falha na prestação dos serviços (ID 19955494, 19955496, 19955498).

5. É certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.

6. O caso em exame se insere em situação atípica da vida da população. Em decorrência da suspensão de diversas atividades determinada pelo Decreto Distrital 40.550 de 23/03/2020 e do isolamento social exigido pelo dever de cautela em relação ao Corona Vírus, a falha na prestação dos serviços de internet pode trazer prejuízos de ordem emocional ao consumidor que se vê privado de realizar suas atividades profissionais e educacionais.

7. Comprovadamente a autora é advogada autônoma e se viu privada de realizar acompanhamentos processuais durante a suspensão dos serviços, tendo que procurar outros meios para participar da audiência realizada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília em 28/05/2020 (ID 19955492 - Pág. 1/3). Da mesma forma, restou comprovado que a filha da autora está em idade escolar e que deixou de frequentar as aulas on line fornecidas pelo Colégio Marista durante a referida interrupção (ID 19955465 e 19955504 - Pág. 1/8).

8. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018.

9. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.

10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que fixo em R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 2.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 26/05/2020 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.

13. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.